Tribunal: TJSP
Processo: 2260616-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260616-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA., PRODUZIR PARTICIPAÇÕES S/A,
ADEMIR PINESSO, PAULO REINALDO PINESSO e MARIO GUIDO PINESSO, é
agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260616-59.2019.8.26.0000
Voto n° 36807
Agravo de instrumento n° 226016-59.2019
Agravantes: Produzir Agropecuária Ltda. (recuperação
judicial) e Outros
Agravado: Banco Daycoval S/A
Agravo de instrumento - execução - embargos - concessão de
efeito suspensivo - requisitos do art. 919 do Código de
Processo não preenchidos - decisão mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito
suspensivo.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260616-59.2019.8.26.0000
Inicialmente, destaque-se que o art. 919 da lei de rito
prescreve que “os embargos do executado não terão efeito
suspensivo”, dispondo o §1° do mesmo dispositivo que “o juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes”.
Impõe-se, assim, a observância cumulativa de três
requisitos, quais sejam, (a) requerimento do embargante, (b)
pressupostos para a concessão da tutela provisória, ou seja, evidências
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, e (c) garantia por penhora, depósito ou
caução suficientes.
No tocante aos pressupostos para a concessão da tutela
provisória, extrai-se do art. 300 do Código de Processo Civil que “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
Na espécie, observa-se que as presentes razões recursais
aduzem a existência da “cessão fiduciária de direitos creditórios” no
percentual de 100% da operação, “conforme declarado do contrato
executado” (fls. 7), não havendo como se aferir, nesta seara, a efetiva
garantia da dívida em execução.
No mais, não se sustenta, neste juízo de cognição sumária,
a probabilidade do direito alegado, considerando que as razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260616-59.2019.8.26.0000
embargos se restringem à divergência de valores e excesso de
execução.
Por essas razões, não se vislumbra, por ora, a
probabilidade do direito do agravante.
Nesse trilho ausentes os requisitos legais, mostra-se
acertada a r. decisão agravada ao negar o efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator